Tribunal: TJSP
Processo: 1019300-82.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repositora – Lesão nos punhos – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo revelando a presença de incapacidade total e temporária – Autora submetida a procedimento cirúrgico no punho afetado, no curso da instrução - Auxílio-doença acidentário devido, cujo marco inicial definido no julgado merece manutenção, em caráter de excepcionalidade - Juros de mora

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repositora – Lesão nos punhos – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo revelando a presença de incapacidade total e temporária – Autora submetida a procedimento cirúrgico no punho afetado, no curso da instrução - Auxílio-doença acidentário devido, cujo marco inicial definido no julgado merece manutenção, em caráter de excepcionalidade - Juros de mora devidos a partir do marco inicial do benefício, posto que posterior à citação, apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recursos autárquico e oficial improvidos.